Tribunal: TJSP
Processo: 0001782-59.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001782-59.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO- SASEMB, é apelado APARECIDO TAVARES
DE ARAUJO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001782-59.2019.8.26.0072 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001782-59.2019.8.26.0072
Apelante: Serviço Assistencial dos Funcionarios e Servidores Municipais de
Bebedouro- Sasemb
Apelado: APARECIDO TAVARES DE ARAUJO
Comarca: Bebedouro
Voto no 14257
APELAÇÃO. Execução. Cumprimento de sentença.
Impugnação parcialmente acolhida, com prosseguimento
da execução. Decisão interlocutória recorrível por agravo
de instrumento. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
decisão de fls. 47, cujo relatório se adota, que acolheu em parte a
impugnação ofertada pelo Serviço de Assistência dos Funcionários e
Servidores Municipais de Bebedouro - SASEMB apenas para
reconhecer a prescrição de parcela do débito cobrado.
Irresignado, o ente público apelou (fls. 49/54). Em
suas razões, aduz, em síntese, que houve uso errôneo da tabela de
atualização da correção monetária.
Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pelo
não conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita, visto que
cabível a interposição de agravo de instrumento (fls. 57/61).
Os autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001782-59.2019.8.26.0072 -Voto no
3
Trata-se de execução proposta por Aparecido Tavares de
Araujo em face do Serviço de Assistência dos Funcionários e Servidores
Municipais de Bebedouro - SASEMB, requerendo a liquidação e
atualização dos débitos exequendos.
Foi apresentada impugnação pelo executado, que foi
acolhida em parte, reconhecendo a prescrição de parte dos débitos
cobrados, mas não a aplicação equivocada da correção monetária.
Contra tal decisão foi interposto recurso de apelação, o
qual, todavia, é inadequado à espécie.
Isso porque a decisão que não põe fim ao processo tem
natureza jurídica de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Civil, afigurando-se incabível a apelação.
Eventual insurgência haveria de ser deduzida por meio
de agravo de instrumento, consoante se depreende de situações análogas já
pronunciadas por esta C. Câmara e este E. Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso de apelação
interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a
impugnação ao cumprimento de sentença. Cabimento de
agravo de instrumento. Execução que não foi extinta. Erro
grosseiro. Fungibilidade recursal inaplicável. Precedentes
do STJ. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
0006207-03.2018.8.26.0481; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001782-59.2019.8.26.0072 -Voto no
4
25/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Decisão que acolhe alegação de excesso e execução

Interposição de recurso de apelação Impossibilidade
Recurso cabível é o agravo de instrumento Art. 1.015, §
único, do CPC Impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
Precedentes
Recurso não conhecido (TJSP; Apelação
Cível 0008483-80.2017.8.26.0565; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019)
Diante disso, considerando-se se que o recurso
cabível era o agravo de instrumento, uma vez a r. decisão não pôs fim
ao processo, deixo de conhecer o recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer o
recurso, nos termos deste Acórdão.
MARCELO SEMER
RELATOR